Tribunal: STJ
Processo: 0139795-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998038 - ES (2025/0139795-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGAS. PENA BASE. CAUSA
ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
PRESENÇA SIMULTÂNEA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE
TRÁFICO DE DROGAS HABITUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, por entender incabível a via eleita, à míngua de
manifesta ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF e da Súmula 7/STJ.
2. A agravante sustenta que o habeas corpus é cabível na hipótese, mesmo quando há
necessidade de exame de fatos e provas já constantes dos autos, quando demonstrada
flagrante ilegalidade, e que a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06 ofende o princípio da proporcionalidade e configura bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da dosimetria da pena, com
base na quantidade de drogas e no envolvimento do réu em atividades criminosas, pode
ser realizada em sede de habeas corpus, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Outra questão é se a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, com base em múltiplos fatores, inclusive quantidade de drogas,
apreciada para elevação da pena base, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não merece provimento, pois a revisão da dosimetria da pena
exigiria revolvimento profundo do conjunto fático, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. As instâncias ordinárias fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo e o
afastamento da causa de diminuição considerando a quantidade de drogas, a conduta
social e o envolvimento do réu em atividades criminosas, inexistindo duplicidade.
7. A presença simultânea de indícios concretos de dedicação à atividade criminosa
justifica a não aplicação da minorante, conforme interpretação teleológica do § 4o do art.
33 da Lei de Drogas.
Documento eletrônico VDA49392030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d7f8ecb7-e658-4f5e-a309-2d2edd9efe76

8. A orientação consolidada pelo STJ corrobora tal entendimento, ao assentar que a
análise para fins de concessão da redutora deve considerar as circunstâncias fáticas do
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é vedada
quando exige revolvimento profundo do conjunto fático. 2. A presença simultânea de
múltiplos fatores concretos pode justificar a não aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Súmula 7/STJ; Súmula
691/STF.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.862.359/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg-R Esp
1.996.108, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49392030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d7f8ecb7-e658-4f5e-a309-2d2edd9efe76

AgRg no HABEAS CORPUS No 998038 - ES (2025/0139795-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGAS. PENA BASE. CAUSA
ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
PRESENÇA SIMULTÂNEA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE
TRÁFICO DE DROGAS HABITUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, por entender incabível a via eleita, à míngua de
manifesta ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF e da Súmula 7/STJ.
2. A agravante sustenta que o habeas corpus é cabível na hipótese, mesmo quando há
necessidade de exame de fatos e provas já constantes dos autos, quando demonstrada
flagrante ilegalidade, e que a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06 ofende o princípio da proporcionalidade e configura bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da dosimetria da pena, com
base na quantidade de drogas e no envolvimento do réu em atividades criminosas, pode
ser realizada em sede de habeas corpus, considerando o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Outra questão é se a negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, com base em múltiplos fatores, inclusive quantidade de drogas,
apreciada para elevação da pena base, configura bis in idem.
Documento eletrônico VDA49392031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 31a51f52-ec38-49a3-b33f-931f7d7657e0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não merece provimento, pois a revisão da dosimetria da pena
exigiria revolvimento profundo do conjunto fático, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. As instâncias ordinárias fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo e o
afastamento da causa de diminuição considerando a quantidade de drogas, a conduta
social e o envolvimento do réu em atividades criminosas, inexistindo duplicidade.
7. A presença simultânea de indícios concretos de dedicação à atividade criminosa
justifica a não aplicação da minorante, conforme interpretação teleológica do § 4o do art.
33 da Lei de Drogas.
8. A orientação consolidada pelo STJ corrobora tal entendimento, ao assentar que a
análise para fins de concessão da redutora deve considerar as circunstâncias fáticas do
caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é vedada
quando exige revolvimento profundo do conjunto fático. 2. A presença simultânea de
múltiplos fatores concretos pode justificar a não aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o; Súmula 7/STJ; Súmula
691/STF.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.862.359/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg-R Esp
1.996.108, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado
do Espírito Santo, em favor do paciente, contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, por entender incabível a via eleita, à
míngua de manifesta ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF e da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49392031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 31a51f52-ec38-49a3-b33f-931f7d7657e0

Sustenta a agravante, em síntese: a) que o habeas corpus é cabível na hipótese,
mesmo quando há necessidade de exame de fatos e provas já constantes dos autos,
quando demonstrada flagrante ilegalidade; b) que a negativa da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 ofende o princípio da proporcionalidade e
configura bis in idem, já que a quantidade de drogas foi utilizada na primeira fase da
dosimetria e novamente para afastar o redutor; c) que a existência de inquéritos ou ações
penais em curso não autoriza, por si só, afastar a minorante, conforme entendimento
consolidado pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo 1.139; e d) que o parecer do
Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, por reputar
inidôneos os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias.
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece provimento.
A tese de que o habeas corpus poderia ser conhecido mesmo com incursão
fático-probatória não se sustenta na hipótese. De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF)
e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitem excepcionalmente o manejo do writ
quando presente manifesta ilegalidade, hipótese que não se vislumbra aqui, porquanto a
revisão da dosimetria exigiria revolvimento profundo do conjunto fático, vedado pela
Súmula 7/STJ, conforme fundamento da decisão impugnada.
A análise do acórdão recorrido revela que as instâncias ordinárias
fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo e o afastamento da causa de
diminuição considerando não apenas a quantidade de drogas, mas também a conduta
social e o envolvimento do réu em atividades criminosas do paciente, inexistindo, assim,
a duplicidade apontada.
Nesse sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
PENA-BASE
ELEVADA
CONSIDERANDO
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUTOR
DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, EM 1/2.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APREENSÃO
DE
RÁDIO
COMUNICADOR. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. REGIME
INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO [...]4. A quantidade,
variedade e o potencial lesivo das drogas apreendidas (59 porções de
maconha, 41 de cocaína e 37 de crack), aliadas ao uso de rádios
Documento eletrônico VDA49392031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 31a51f52-ec38-49a3-b33f-931f7d7657e0

comunicadores pelos réus, foram fundamentos suficientes e distintos
para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a
aplicação do redutor em 1/2, sem configurar bis in idem.” (AgRg nos
EDcl no AREsp n. 2.862.359/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

Consta do Acordão (fls. 18):

“Ocorre que, não obstante o entendimento do STJ “no
sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não possa ter sua aplicação
afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos
criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, na
espécie, há outras evidências nos autos que demonstram a dedicação do
réu à prática da traficância, como meio de vida” (STJ; AgRg-R Esp
1.996.108; Proc. 2022/0103204-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro
Dantas; Julg.
; DJE
). Na hipótese, o
06/09/2022
15/09/2022
reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável no caso
concreto em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas,
além do notório envolvimento do réu em atividades criminosas de
forma habitual.”

Saber se de fato há a habitualidade delinquente e o notório envolvimento em
atividades criminosas, é por, óbvio, questão probatória que não pode ser conhecida em
Recurso Especial, pelo óbice da súmula 7, como afirmado na decisão, e não impugnado
por este Agravo.
Contudo, resta evidente que o acórdão conta com três distintos fundamentos
na decisão de não aplicação da causa especial de redução de pena.
É evidente que, quando a jurisprudência estabelece que não apenas a ausência
de comprovação do exercício de atividade laborativa, não apenas a existência de
processos criminais em andamento, não apenas a quantidade ou a variedade de drogas
apreendidas, isoladamente, são suficientes para impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, conclui-se que a
presença concomitante de duas ou mais dessas circunstâncias é, de fato, apta a afastar a
incidência da referida redutora.
Com efeito, a interpretação teleológica do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
revela que a causa especial de diminuição de pena destina-se a beneficiar aquele agente
que, comprovadamente, se insere na condição de traficante eventual, primário, de bons
antecedentes e não se dedica habitualmente a atividades criminosas e nem integra
Documento eletrônico VDA49392031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 31a51f52-ec38-49a3-b33f-931f7d7657e0

organização criminosa. Assim, o reconhecimento do tráfico privilegiado exige um juízo
favorável acerca da personalidade e da conduta social do réu, de modo que se afaste a
presunção de habitualidade delitiva ou de inserção em estrutura criminosa organizada.
Diante desse contexto, a presença simultânea de indícios concretos de
dedicação à atividade criminosa — tais como a ausência de ocupação lícita, a existência
de outros processos criminais em curso (ainda que sem trânsito em julgado), a
diversidade de substâncias entorpecentes, apreensão de dinheiro ou objetos relacionados
a traficância e a expressiva quantidade de drogas apreendidas — denota maior
reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a não aplicação da minorante. Não se
trata, pois, de valorar isoladamente cada elemento, mas de reconhecer que o seu
somatório evidencia um modus operandi incompatível com o pequeno traficante de
ocasião, para quem o legislador destinou o benefício.
Além disso, a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
corrobora tal entendimento, ao assentar que a análise para fins de concessão da redutora
deve considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo legítima a exclusão do
benefício quando restar demonstrada, de forma razoável, a habitualidade delitiva ou o
vínculo associativo, ainda que informal, com organização criminosa.
Em outras palavras, ainda que nenhum dos elementos mencionados seja,
isoladamente, suficiente para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, a
conjugação de dois ou mais deles permite, dentro do livre convencimento motivado do
julgador, formar juízo seguro acerca do perfil do agente e da gravidade concreta de sua
conduta, afastando a aplicação mecânica da causa de diminuição de pena.
Tal exegese se harmoniza com o escopo da Lei de Drogas, que visa distinguir
o traficante de pequena escala, inserido em circunstâncias pontuais e episódicas, daquele
que, mediante reiteração de condutas ou vínculos múltiplos, contribui para o
abastecimento regular da rede de tráfico ilícito de entorpecentes.
Ressalto que embora o parecer ministerial seja favorável ao conhecimento,
não há vinculação ao julgador, que deve decidir de acordo com sua convicção
fundamentada, em observância aos elementos dos autos e à jurisprudência consolidada.
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49392031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: 31a51f52-ec38-49a3-b33f-931f7d7657e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139795-0
HC 998.038 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013576020238080050 13576020238080050
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA (PRESO)
CORRÉU
: MATEUS SOUZA DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO RIBEIRO DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515188830902302@
2025/0139795-0 - HC 998038 Petição : 2025/0048924-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:38
Código de Controle do Documento: 1996609C-DB0D-4068-92BF-3B19AF69F839